Tribunal: TJPA
Processo: 0014953-25.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014953-25.2017.8.14.0028

APELANTE: CLAUDIA DA SILVA BEZERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE.

Não há que se falar em absolvição do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.
02) FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
–

INVIABILIDADE – EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTO IDÔNEO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DA LEI N.° 11.343/06.
Diante da natureza da substância entorpecente apreendida, que, estava sendo mantida em depósito pela apelante, é permitida a elevação da pena-base acima do mínimo legal, pois o “crack”, é
substância de alto potencial viciante, com extremo poder vulnerante aos seus usuários, que agride com maior relevo a saúde pública. Os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, neste ponto, se mostram adequados, estando em consonância com a jurisprudência dos Tribunais pátrios. Precedentes colacionados.

03)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e a ele negar provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

CLÁUDIA DA SILVA BEZERRA
,

por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta na denúncia que no dia 31/08/2017, por volta de 12h47min, a acusada Cláudia da Silva Bezerra foi flagrada em sua residência, guardando aproximadamente 10 (dez) porções da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack”.

Infere-se dos autos, que policiais militares receberam informações anônimas, de que na residência da acusada, localizada à Rua Santa Luzia, n.° 537, bairro centro, município de Bom Jesus do Tocantins, era ponto de comercialização de drogas.

Diante das informações, uma equipe de policiais deslocou-se ao endereço indicado e adentrou na residência, onde estava a acusada. No local, os policiais encontraram 10 (dez) porções de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack”, a quantia de R$ 1.005,00 (hum mil e cinco reais) e mais um aparelho celular da marca/modelo LG-P716.

De acordo com o Ministério Público, a acusada, após ser apresentada a autoridade policial, negou as acusações que lhe foram imputadas, aduzindo que não sabe informar de quem é a substância entorpecente.

Por fim, ressaltou o órgão ministerial que foi confeccionado laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, o qual atestou que a substância encontrada com a denunciada trata-se de 10 (dez) porções de “crack”, sendo cada embalagem com peso de 0,01g.

Por tais fatos, Cláudia da Silva Bezerra foi denunciada pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente à denúncia e condenou Cláudia da Silva Bezerra, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e mais ao pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos.

Inconformada, interpôs o presente recurso postulando por sua absolvição por insuficência de provas de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas e, caso seja absolvida, pugna pela dispensa do pagamento da pena de multa a ela aplicada em 222 (duzentos e vinte e dois) dias.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, aduzindo que as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, lhes são amplamente favoráveis.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o provimento parcial do recurso, para que seja reformada a sentença, sendo a pena-base fixada no mínimo legal.

É o relatório.
À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto
.

01. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente, a apelante postula por sua absolvição por insufiência de provas de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito restou plenamente demonstrada, através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 8296758), bem como através dos Laudos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (ID 8296760) e Toxicológico Definitivo de ID 8296740.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte da apelante, através dos depoimentos dos policiais militares que a prenderam em flagrante delito, prestados tanto em sede policial, bem como em juízo, quando a acusada foi flagrada mantendo em depósito dentro de sua residência, cerca de 10 (dez) petecas de “crack”, todas prontas e embaladas para consumo.

O policial militar Edgar Gomes Araújo, ao ser ouvido em sede policial (ID 8296759), declarou:
“Que havia recebido uma ligação no telefone celular que utilizam no serviço, recebendo a informação, que na casa da Sra. Cláudia da Silva Ferreira, que ficava localizada na Rua Santa Luzia, n° 536, as proximidades do bar Altas Horas, que ali vendia-se drogas; Que assim a GU/PM se deslocou até o local e ao chegarem foram recebidos pela proprietária da residência, para o qual o SGT/ITAMAR informou ter recebido denúncias que ali vendia drogas e que assim, o SGT/Itamar perguntou para Cláudia se a GU/PM poderia realizar uma revista na casa, que Cláudia autorizou que a GU/PM fizesse a revista em sua casa, pois segundo ela não tinha nada o que esconder; Que relata que ao revistarem o guarda roupa da mesma, foi encontrado em um lençol, uma sacola contendo 10 “petecas” de substância provavelmente “crack”, além de terem encontrado R$ 1.005,00 (hum mil e cinco reais), em espécie, provavelmente dinheiro dos entorpecentes vendidos”.

No mesmo sentido, o policial militar, SGT/PM Itamar Conceição, ao ser ouvido em juízo (ID 8296726), corroborou os fatos criminosos narrados pelo primeiro depoente, ocorridos no interior da residência da acusada, ora apelante, Cláudia da Silva Bezerra, que foi presa pelo crime de tráfico de drogas. Na ocasião, narrou o depoente, durante a oitiva:
(...) “Que recebeu denúncia via telefone funcional, que a acusada estaria comercializando em sua residência substâncias entorpecentes;

Que a guarnição se deslocou ao local, encontrando a acusada na porta da residência, tendo o depoente explicado a situação e pedido autorização para que revistassem a residência; Que a acusada convidou os policiais para entrar; Que após alguns minutos de revista, foram encontradas dentro de um guarda-roupa as referidas substâncias entorpecentes e mais uma quantia em dinheiro, em cédulas de pequeno valor; Que chegaram na residência por volta de 11h30min; Que a acusada acompanhou a revista feita pelos policiais e não resistiu à prisão; Que encontraram drogas semelhantes a “crack”(...)
.

Com efeito, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, responsáveis pela prisão da apelante, em flagrante delito, com expressiva quantidade drogas, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie.

Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - NÃO CABIMENTO - DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. -
Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por meio das provas produzidas nos autos, deve ser rejeitada a tese absolutória - A palavra de policiais é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime
-Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal se a situação fática demonstra a finalidade mercantil. (TJMG - APR: 10450160001571001 Nova Ponte, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/10/2022).

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstrada – Palavra dos policiais militares firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório –
Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Pena devidamente fixada e que não comporta reparo – Exasperação da pena-base – Viabilidade – Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 – Reincidência que impede a aplicação do redutor – Regime inicial fechado mantido diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu - Recurso defensivo desprovido. (TJSP - APR: 15020018720218260537 São Bernardo do Campo, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento:
30/05/2023
, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
30/05/2023
).

Por tais motivos, inviável acolher o pleito absolutório formulado pela apelante por insuficência de provas, pois restam plenamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

02. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A defesa da apelante, busca a reforma da sentença condenatória, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas.

No caso em comento, o juízo sentenciante fixou a pena-base para o delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, elevando a pena na primeira fase da dosimetria acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, apresentando os seguintes fundamentos:

“Culpabilidade: normais para os delitos da espécie; Antecedentes: não há antecedentes conhecidos nos autos; Conduta social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância; Personalidade do agente: não há elementos para se aferir tal circunstância; Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos- para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja, a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes; circunstâncias: normais para a espécie delitiva; Consequências: também normais para os crimes desta estirpe;

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena-base acima do seu mínimo, ou seja, 06 (seis) e 08 (oito) meses de reclusão –
sendo 05 (cinco) anos
,
referente à pena mínima
e
01 (um) ano e 08 (oito) meses, referente a exasperação de 1/6, calculado sobre a amplitude da pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela aplicação do art. 42, da Lei n.° 11.343/06
– e a 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa”.

Por oportuno, registre-se que o magistrado sentenciante, justificou no decorrer da sentença condenatória, a exasperação da pena-base em razão da natureza da substância entorpecente apreendida pela polícia militar em poder da apelante, que, comprovadamente, trata-se de “crack”, como dito alhures, prontas e embaladas para consumo. Neste ponto, afirmou o juízo
a quo
:

Natureza da droga (art. 42, da Lei n.° 11.343/06).

“
A natureza da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena-base. Isso por que é sabido que a cocaína é um dos entorpecentes com maior poder viciante dentre as comercializadas no Brasil. O poder vulnerante da cocaína agride com maior intensidade a saúde pública, bem juridicamente tutelado pela norma penal contida no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, justificando, pois, a fixação da pena-base acima do mínimo legal
”.

Com efeito, analisando os fundamentos lançados na sentença condenatória por parte do magistrado de 1° grau, que elevaram a pena-base prevista para o crime de tráfico de drogas, apenas um pouco acima do mínimo legal, entendo que o MM. Juiz
a quo
, agiu corretamente, pois como se sabe, a regra disposta no art. 42, da Lei n.° 11.343/06, permite o acréscimo da pena-base, em razão da natureza

e da quantidade de drogas apreendidas, como bem destacou o juízo singular em sua decisão.

De fato, deve ser considerado no caso concreto, que a natureza da droga encontrada, 10 (dez) pedras de “crack”, apreendias com a apelante, é extremamente relevante, posto que como bem destacado na sentença, trata-se apreensão de substância de alto potencial viciante, com extremo poder vulnerante, que agride com maior relevo a saúde pública no Brasil, circunstâncias, que, entendo, justificam a elevação da pena-base.

Nesse sentido,
verbis:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE
. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Com efeito, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente.

III - Na presente hipótese, a Corte de origem fixou a pena-base do paciente acima do mínimo legal considerando "que foram apreendidos mais de um tipo de entorpecente, sendo um deles o crack, que possui alto poder lesivo à saúde e elevada capacidade de causar dependência em seu usuário, o que justifica a exasperação da reprimenda inicial, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas" (fl. 393), razão pela qual o v. acórdão, quanto ao ponto, se encontra de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes
. IV - No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. V - In casu, verifico que inexiste flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a valoração negativa das circunstâncias judiciais indicadas no acórdão, justifica a manutenção do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena pelo paciente (fl. 396).
Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 810.363/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
28/8/2023, DJe de 31/8/2023
.)

APELAÇÃO CRIMINAL
– INSURGÊNCIA MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS –
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – VIÁVEL – VETORIAL DE NATUREZA DA DROGA NEGATIVADA
– REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – INVIÁVEL – REQUISITOS ATENDIDOS – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – OPERADO – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Considerando a natureza da droga apreendida, autorizada está a exasperação da pena-base, já que a cocaína trata-se de entorpecente que evidencia o maior dano ocasionado ao bem jurídico tutelado (a saúde pública, no aspecto abstrato), uma vez que, trata-se de substância com grande potencial lesivo à saúde e dependência de seus usuários.
II – Inexiste óbice ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima, em razão do preenchimento dos requisitos exigidos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11343/06. III – Necessária a fixação do regime semiaberto pois, embora o réu tenha sido condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, possui circunstância judicial valorada negativamente, não sendo, portanto, recomendado o regime mais brando. IV – Recurso parcialmente provido, em parte com o parecer. (TJMS - APR: 00000744920218120021 Três Lagoas, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento:
05/09/2023
, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
13/09/2023
).

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DEVIDO À ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE TORTURA. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE COADUNA COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
4. Quanto à dosimetria da pena, necessário explanar que a fixação da pena reveste-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada ao magistrado, não estabelecendo o Código Penal rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 5. Aplicação da pena base em quantum superior à mínima na primeira fase da dosimetria está devidamente fundamentada e adequada, nos termos do artigo 42, da Lei n.º 11.343/06, em razão da natureza da droga apreendida. Precedentes. 6. No caso em tela, foi considerada a natureza da droga como valorante negativa, que possui um alto grau de nocividade, o que conduz à conclusão de que a pena cominada na primeira fase foi mensurada de forma razoável e proporcional para o caso em análise, cujo valor de aumento não está vinculado a um cálculo meramente aritmético previamente estabelecido
. 7. No que diz respeito à aplicação da causa de redução de pena disposta no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, as condições pessoais do apelante, no que tange seus antecedentes criminais (fls. 228/229), de pronto, repelem a benesse pretendida, posto que a reincidência é incompatível com o tráfico privilegiado. 8. Apelação conhecida e desprovida. (TJAM - APR: 06498435920218040001 Manaus, Relator: Henrique Veiga Lima, Data de Julgamento:
18/09/2023
, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação:
18/09/2023
).

Por estes motivos, incabível o acolhimento de tal pedido, porquanto a pena-base imposta a apelante pelo crime de tráfico de drogas, encontra-se devidamente fundamentada,
não havendo, neste ponto, nenhuma alteração a ser efetuada.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e dou a ele improvimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 19/02/2024